Tribunal: TJDFT
Processo: 0738194-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738194-87.2022.8.07.0001 RECORRENTES: HÉLIO DIAS, ILMA RODRIGUES DIAS RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, sofra indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos dos art. 674 e 677, ambos do CPC. 2. Ausente comprovação de que o imóvel compõe efetivamente o acervo patrimonial da parte embargante, não podem ser afastados os efeitos da constrição. 3. É firme a orientação do colendo STJ no sentido de que, no caso de venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito. 4. Recurso provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 674 do Código de Processo Civil, sustentando que em casos de venda a non domino, a nulidade do negócio jurídico não é absoluta, e deve ser analisada à luz da boa-fé dos envolvidos, do caráter social do contrato e da proteção à parte que, de boa-fé, adquiriu o bem. Defendem o reconhecimento da validade do contrato de compra e venda. Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083, e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 674 do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida apreciação das questões fático-probatórias dos autos, assentou que “não tendo sido comprovado que o imóvel em questão compõe efetivamente o acervo patrimonial dos embargantes, não podem ser afastados os efeitos da constrição em exame” (ID 60348501). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que, na venda a non domino, a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.620/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083, e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016